Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-33.2018.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000124-33.2018.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO PEREIRA NETO

Advogado(s)
:
MARIVALDO ALVES DE MACEDO JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CONSUMIDOR ANALFABETO.
APOSIÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL E ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA VALIDADE DO NEGÓCIO. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais e morais por inexistência de relação jurídica ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de validade da contratação, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a validade de contratos bancários firmados por pessoa não alfabetizada mediante aposição de impressão digital e assinatura de duas testemunhas, sendo que em um dos contratos figura
o
nome d
a
filha do autor como uma das testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
contrato firmado por pessoa analfabeta é válido desde que observado o requisito formal da assinatura a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil.

Havendo alegação de fraude e impugnação da autenticidade das assinaturas e digitais, incumbe à instituição financeira comprovar a validade do negócio jurídico, inclusive mediante prova pericial.

A insuficiência da prova documental e a ausência de instrução adequada impedem o julgamento imediato do mérito, impondo a reabertura da fase instrutória para apuração da autenticidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.
Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apela
ção n.º
8000124-33.2018.8.05.0216
da Comarca de
Rio Real
, na qual figuram como
parte
Apelante
ANTONIO PEREIRA NETO
e
parte
Apelad
a

BANCO PAN S.A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em

dar
provimento

parcial

ao apelo,
para anular a sentença
a quo
e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator